Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-60.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Necessidade de fixação de honorários a serem pagos por ambas as partes aos patrono contrários em razão da sucumbência parcial. Ausência de omissão quanto à restituição dos valores pagos a mais. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Necessidade de fixação de honorários a serem pagos por ambas as partes aos patrono contrários em razão da sucumbência parcial. Ausência de omissão quanto à restituição dos valores pagos a mais. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000762-60.2014.8.26.0405/50003, da Comarca de Osasco, em que é parte embargante
CLÉIA ANJOS DE JESUS Justiça Gratuita, e a parte embargada Construtora Tenda Sa.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000762-60.2014.8.26.0405/50003 -
Voto no: 5133*rl
2
Voto no: 5133
Embargos de declaração no: 1000762-60.2014.8.26.0405/50003
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osasco
Foro de origem: Foro de Osasco
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fernando Dominguez Guiguet Leal
Embargante: CLÉIA ANJOS DE JESUS Justiça Gratuita
Embargado(a): Construtora Tenda Sa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.
Necessidade de fixação de honorários a serem pagos por ambas
as partes aos patrono contrários em razão da sucumbência
parcial. Ausência de omissão quanto à restituição dos valores
pagos a mais. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 06/10,
que acolheu parcialmente o recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à restituição do que foi pago a mais, bem como À
distribuição dos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000762-60.2014.8.26.0405/50003 -
Voto no: 5133*rl
3
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Há omissão no v. Acórdão.
Verifica-se que o v. Acórdão deixou de apreciar a distribuição dos
honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante, CLEIA ANJOS
DE JESUS.
Assim, em razão da sucumbência parcial no v. Acórdão sob no
1000762-60.2014.8.26.0405, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados
em 13% sobre o valor da condenação, que serão pagos por ambas as partes em favor
dos patronos contrários.
No tocante à restituição do que foi pago a mais, com correção monetária
e juros de mora, não há que se falar em omissão, uma vez que devidamente definido no
v. Acórdão (fls. 08).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO PARCIALMENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000762-60.2014.8.26.0405/50003 -
Voto no: 5133*rl
4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)